Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714006-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENIRES MENDES CORNELIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. 1. O curso do prazo prescricional quinquenal foi interrompido pela propositura do cumprimento coletivo de sentença, no tocante à obrigação de fazer, instaurado pelo sindicato autor, na condição de substituto processual dos integrantes das categorias profissionais por ele defendidas, em face do Distrito Federal. Permaneceu sobrestado, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, enquanto tramitou o feito de cumprimento de sentença referido. Reiniciada a contagem do prazo integral de cinco anos, não se há de falar em prescrição se não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do acórdão do STJ, que reconheceu a imprescindibilidade de liquidação prévia e anulou o cumprimento de sentença, e o ajuizamento da liquidação individual da sentença coletiva. 2. Obsta-se a compensação pretendida pelo Distrito Federal, em face da coisa julgada e do que dispõe o art. 508, do CPC (que corresponde ao art. 474, do CPC/1973), no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Assiste ao Distrito Federal, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação do acórdão no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de enriquecimento indevido dos exequentes, ensejar bis in idem. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do CDC, e 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Assevera que pode ser beneficiado com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Afirma que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado. Alega que a alta inflação, somada a todos os reajustes, nem de longe superam os índices de variação mensal do IPCA do período, prova que os reajustes não geraram ganho real e efetivo aos servidores e, portanto, não podem ser utilizados para fins de compensação, sob pena gerar enriquecimento ilícito da parte contrária; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido da impossibilidade de compensação e do necessário reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte contrária requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. 49327774 III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016